Tribunal: TJSP
Processo: 2068604-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068604-81.2020.8.26.0000 - São
José do Rio Preto
Impetrante: Rentao Teixeira da Costa
Paciente: Sabrina Leticia Santos da Silva
Voto no 17538
Registro: 2020.0000317764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068604-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
SABRINA LETICIA SANTOS DA SILVA e Impetrante RENTAO TEIXEIRA DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068604-81.2020.8.26.0000 - São
José do Rio Preto
Impetrante: Rentao Teixeira da Costa
Paciente: Sabrina Leticia Santos da Silva
Voto no 17538
Habeas corpus – Prisão preventiva – Requisitos –
Custódia cautelar revogada na origem – Ordem
prejudicada
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Dr. Renato Teixeira da Costa em favor de Sabrina Letícia Santos da Silva,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito de uma das
Varas Criminais da Comarca de São José do Rio Preto.
Alega, em resumo, que a paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, embora estejam ausentes os requisitos da medida
extrema, salientando que é mãe de dois filhos menores de 12 anos (fls.
15/16), tudo levando à concessão da ordem para a revogação da prisão
preventiva ou deferimento da prisão domiciliar.
Indeferida a medida liminar (fls. 24/25), bem como
o pedido de reconsideração (fls. 33/34), foram prestadas as informações (fls.
37/41) e a d. Procuradoria de Justiça opinou no sentido de que o writ está
prejudicado (fls. 44).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Sabrina Letícia Santos da Silva, apontando como autoridade coatora o MM.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068604-81.2020.8.26.0000 - São
José do Rio Preto
Impetrante: Rentao Teixeira da Costa
Paciente: Sabrina Leticia Santos da Silva
Voto no 17538
Juízo de Direito de uma das Varas Criminais da Comarca de São José do Rio
Preto.
Mas, na análise da pretensão deduzida na inicial, de
se concluir que está prejudicada a impetração.
De fato, o impetrante pretendia a revogação da
prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar à paciente e, segundo as
informações da autoridade apontada coatora, a custódia cautelar foi revogada
na origem, no dia 22 de abril de 2020, com a expedição de alvará de soltura
(fls. 37/41).
Assim, se foi atingida a pretensão, de rigor
considerar prejudicada a impetração.
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o
habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR